Tribunal: TJMT
Processo: 1019468-94.2018.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019468-94.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL MARCOS AZAMBUJA TERRA - CPF: 429.333.311-87 (RECORRIDO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MARCOS AZAMBUJA TERRA - CPF: 429.333.311-87 (JUIZO RECORRENTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – DÉBITO TRIBUTÁRIO PARCELADO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – COMPROVADA.

1.
Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN - MT, no sentido de condicionar a transferência do veículo ao pagamento de IPVA que é objeto de renegociação e
parcelamento
junto à PGE.

2. Viola direito líquido e certo do Impetrante a negativa de transferência do veículo sob o argumento de não foi apresentado o contrato de financiamento para registro no DETRAN/MT.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
, tendo em vista a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”, impetrado por
Daniel Marcos Azambuja Terra
, em face de ato que reputa ilegal, atribuído
Diretoria Geral do DETRAN/MT
, concedeu parcialmente a ordem de segurança formulada, confirmando a medida liminar outrora deferida, determinando que o impetrado proceda a transferência do veículo automotor, sem exigência do que disposto na Resolução n. 689/2017, do Contran.

Não houve interposição de recurso voluntário, nem tampouco a apresentação de contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 89199967, opinou pela ratificação da sentença sob reexame.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 134833683).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se remessa necessária da sentença (id. 82909953), proferida em Mandado de Segurança, a qual concedeu parcialmente a segurança. Eis o teor da sentença ora analisada, na parte que interessa:

Cotejando a legislação de referência, em primeiro lugar, destacase que a própria resolução traz as consequências para a falta de registro do contrato, como vislumbra-se no art. 7º, e em segundo, a citada normativa não diz – talvez justamente porque não poderia fazê-lo – que a falta de registro do contrato gera a impossibilidade de transferência do bem. Mas avancemos.

O terceiro lugar, vai para a disposição do art. 30 da Resolução, que prescreve regra de cancelamento do credenciamento que feito em desconformidade com os termos na mesma, razão pela qual, em quarto lugar, encontra-se a teleologia da normativa, cujo intuito é proteger as instituições credoras, pura e simplesmente.

Fica claro, nos termos da resolução, que ela não se presta a inviabilizar a transferência da propriedade, ou criar ônus para os proprietários, mas ela possibilita que as instituições que financiam a oneração dos automóveis, possam contar com a “segurança”, a “garantia” de ter um gravame registrado no documento do automóvel, que dá ferramentas de que elas possam buscar o bem onde ele for detectado, para a satisfação de seu crédito.

Assim, além de não constar na Resolução n. 689 do Contran a possibilidade de obstar a transferência do veículo, não o é possível fazê-lo por intermédio do art. 131, §2º do CTB, pois este estabelece o dever de quitação de “débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo”, disposição que deve ser interpretada de modo restritivo, porque trata de uma restrição de direitos, o direito fundamental de propriedade.

(...)

A questão é tão nebulosa que sequer o impetrante soube apontar que o ato coator residia na exigência de “apresentação de contrato”, porque esta não decorre da legislação, tendo por isso, então, pedido no mandado de segurança que o parcelamento dos débitos tributários não lhe fizessem oposição a instrumentalizar a transferência do veículo, que, aparentemente, já está sob a posse da compradora Rosilene de Matos Tondorf Nascimento, que é quem contraiu o empréstimo, sob alienação fiduciária, para adquirir o veículo automotor sob o qual recai o pedido de afastamento do ato constritor.

Desta feita, é preciso considerar que a demanda trouxe os fatos aparentes e a causa de pedir próxima (ilegalidade do ato), bem como fez pedido baseado nas alegações correspondentes, embasadoras do seu pedido como formulado, não se descuidando, ainda, da formulação do pedido imediato (afastamento da ilegalidade), que ensejou que a autoridade coatora trouxesse o motivo que verdadeiramente ensejou a rejeição da transferência.

Nesse passo, é preciso destacar a subsunção do caso ao que disposto no art. 493 do CPC, uma vez que a autarquia ré trouxe aos autos o conhecimento de fato que é novo, para o processo, restando somente fazer incidir o direito sobre o mesmo.

II – Dispositivo

Deste modo, é imperativa a concessão da parcial ordem, ratificando-se os termos da liminar já concedida, bem como para determinar que a autarquia impetrada proceda a transferência do veículo automotor L200 SPORT 4x4, 2005/2006, placas JVN 3389, cor vermelha, chassi 93XPNK7406C519026, Código Renavam nº. 00870262289, sem a exigência do que disposto na Resolução n. 689/2017, do Contran.

Pois bem.

No que toca ao afastamento das preliminares levantadas pelo Estado de Mato Grosso, tenho que a sentença se mostrou devidamente fundamentada e acertada.

Como bem pontuou o juiz singular, restou demonstrado nos autos a ilegalidade do ato administrativo combatido, qual seja, a negativa de transferência do automóvel L200 SPORT 4X4, 2005/2006, placa JVN 3389, cor vermelha, chassi 93XPNK7406C519026, Código Renavam nº. 00870262289 para a senhora Rosilene de Matos Tondorf, sob o argumento de que enquanto não fosse quitado todo o parcelamento efetuado perante a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso não seria possível realizar a transferência e nem ser feita a retirada do CRV.

Nesse sentido há precedentes deste Tribunal, senão veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – VIA ADEQUADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO EVIDENCIADA – LICENCIAMENTO DO
VEÍCULO
– EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DO IPVA ANTERIOR – ILEGALIDADE – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E
PARCELAMENTO
DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA.
O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando se trata do condicionamento do licenciamento do
veículo
ao pagamento das multas e demais
tributos
a ele vinculados.

Não há falar em inadequação da via eleita quando o writ é devidamente instruído com documentos suficientes à verificação do alegado, remanescendo ao julgador, apenas, a aferição quanto à legalidade do ato desfavorável à parte impetrante.

Nos casos em que os documentos consignados são suficientes para corroborar com os fatos narrados, não há falar em ausência de provas.

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN - MT, no sentido de condicionar a renovação do licenciamento de
veículo
ao pagamento do IPVA, do exercício anterior, que inscrito em dívida ativa, é objeto de renegociação e
parcelamento
junto à PGE
.

(N.U 1042251-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) [grifou-se].

Ademais, no que toca aos argumentos levantados pelo Estado em suas informações, conforme bem pontuado na sentença, não há como impor ao consumidor/contribuinte o ônus da impossibilidade da transferência do bem em razão de fato atribuído à instituição financeira que deixou de cumprir com os exatos termos da Res. 689/2017 do CONTRAN.

Nesse sentido também há precedentes deste Tribunal, senão veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - EXCLUSÃO DO GRAVAME NO SNG - RESPONSABILIDADE DO CREDOR E NÃO DO CONSUMIDOR - ART. 16 DA RESOLUÇÃO 689 DO CONTRAN – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

Com a quitação da avença, a responsabilidade pela retirada do gravame contido no veículo alienado fiduciariamente é da instituição financeira (art. 16 da Res. 689 do CONTRAN), e a demora em adotar essa providência gera dano moral passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo pedagógico da medida. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1005039-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Dessarte, como já dito, a negativa de transferência, quer pelo argumento do parcelamento do débito tributário, quer ainda pela questão relativa ao gravame (apresentação do contrato de financiamento) inserido por instituição financeira, ofende o direito líquido e certo do Paciente, além de apresentar-se contraditório.

Dessa forma, não verifico na sentença em análise qualquer ponto que deva ser objeto de reforma por este Egrégio Tribunal. Assim,
a confirmação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022